Tribunal: STF
Processo: RE 1385062
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória ITBI - Município de São Paulo - Integralização de bens imóveis ao capital social Imunidade tributária - Artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal Estatuto social comprova que a agravante não exerce de forma preponderante atividades relacionadas à compra, venda, locação de bens Matrícula do imóvel que aponta que o mesmo foi integralizado ao patrimônio da agravante - Aplicação da regra constitucional Honorários advocatícios recursais Majoração prevista no § 3º, inciso I e § 11 do art. 85 Possibilidade Sentença mantida Recurso do município não provido.”. 



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 3, fl 159).



    No apelo extremo, o recorrente aponta ter havido violação do artigo 156, II, § 2º, I; da Constituição Federal (e-Doc. 3, fls. 143 a 152)



    A Presidência da Seção de Direito Público determinou o sobrestamento dos autos com fundamento no Tema 796 da repercussão geral (e-Doc. 4, fl. 19).



    Em 9 de setembro de 2020, a referida Presidência reconsiderou a decisão de sobrestamento e, em seguida, inadmitiu o apelo extremo (e-Doc. 4, fl. 51).



    Houve interposição de agravo em recurso extraordinário (e-Doc. 4, fls. 55 a 61).



    Remetido os autos a esta Corte, o Ministro Presidente determinou a devolução dos autos com base no Tema 796 da repercussão geral (e-Doc. 5)



    Julgado o citado tema pelo Plenário do STF, o órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve seu entendimento em acórdão assim ementado (e-Doc. 8):



     



    APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória ITBI - Município de São Paulo Insurgência contra sentença que julgou procedente a ação anulatória e determinou a anulação do auto de infração relativo ao ITBI incidente sobre o imóvel integralizado ao capital social da autora - Integralização de bens imóveis ao capital social Imunidade tributária - Artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal Acórdão que negou provimento ao apelo do município mantendo a sentença de procedência - Interposição de recursos especial e extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, por conta do julgamento do mérito do Resp nº 796.376 Tema 796 do STF em 25/8/2020 Valor atribuído ao imóvel que é inferior ao capital integralizado - Inocorrência de excesso entre o valor do imóvel e o capital integralizado Inaplicabilidade, in casu, do paradigma - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.



     



    Em novo juízo de admissibilidade, o apelo extremo foi admitido (e-Doc. 10).



    Decido.



    As razões do extraordinário infirmam os argumentos expostos no aresto recorrido assentando que este baseou-se unicamente no objeto social da ora recorrida para conceder a imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, prevista no art. 156, II, § 2º, I e no art. 37 do CTN, olvidando-se da necessidade do cumprimento de certos requisitos dispostos na lei.



    O Tribunal de origem assim se manifestou para assegurar à parte recorrida a pleiteada imunidade:



     



    “Incumbe ao Fisco, portanto, a aferição da atividade preponderante, para fins de incidência, ou não, do imposto, tal como estabelece a referida norma. 



    No caso sub judice, a agravante juntou seu contrato social no qual consta que seu objeto social é prestar serviços de administração de bens de sua propriedade tais como imóveis, máquinas e veículos; participar do capital ou dos lucros de outras sociedade na condição de acionista, sócia ou quotista em caráter permanente ou temporário e manter quaisquer outros serviços auxiliares à consecução de seus objetivos (art. 2º - fls. 94).



     Outrossim, consta a lavratura de escritura de transmissão de bens imóveis para formalização de integralização de capital social (fls. 34/43), além da matrícula do imóvel na qual consta a natureza da transação, qual seja, incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento ao capital subscrito (lei nº 11.154/91 art. 3º, III). 



    Ademais, o MM. Juiz, quando da prolação da sentença deixou expressamente consignado que: 



     “Na hipótese dos autos, o sócio Fernando Franco Luzio transferiu o imóvel situado na Rua Gaivota, 150, apartamento 07, sob matrícula nº 5.196, para a Igaraty Empreendimentos em 18/12/2014 a fim de aumentar o capital social de R$ 10.000,00 para R$ 846.000,00 (fls. 33/43). 



    A mesma informação é noticiada na primeira alteração e consolidação do contrato social às fls. 21/28. Ressalta-se que o documento menciona que a empresa foi registrada em 29/10/2013 e tem como objeto social: “1. Prestar serviços de administração de bens de sua propriedade tais como imóveis, máquinas e veículos; 2. Participar do capital ou dos lucros de outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia ou quotista em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária; 3. Manter quaisquer outros serviços auxiliares à consecução de seus objetivos que independam de registro prévio ou de autorização governamental”. 



    A atuação como “holdings de instituições não-financeiras” consta na descrição de atividade econômica principal da autora junto ao cadastro nacional de pessoa jurídica (fl. 30). 



    Como se não bastasse, os balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados do intervalo compreendido entre 2013 a 2016 (fls. 69/90) permitem concluir que a requerente não realizou atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis. 



    Portanto, nesse cenário, a demandante faz jus à imunidade tributária prevista no art. 156, inciso I, § 2º, da CF.” 



     Ademais, não há comprovação nos autos de que tenha havido qualquer transação relativa ao bem imóvel sobre o qual pretende a Municipalidade fazer incidir o ITBI, em data posterior à constituição da empresa, cabendo à Fazenda Municipal, como já mencionado, a verificação de fatos posteriores à constituição da empresa que possam caracterizar atividade imobiliária preponderante, como permite o art. 37 do CTN.”



     



    Desse modo, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



     



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.376.405 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2022, DJe 25/5/2022)



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELATIVA À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRETENSA APLICAÇÃO DO TEMA 796 AO CASO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO GUARDA SEMELHANÇA COM A HIPÓTESE DESTES AUTOS. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e decidir pela aplicação da regra imunitória, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação do paradigma do Tema 796 ao caso em exame. Matéria que não guarda semelhança com a questão posta no presente recurso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.316.381 ED-segundos-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 11/11/2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.313.285 AgR-segundo, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, DJe 24/8/2021)



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



 



 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente